Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-26.2021.8.11.0094
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000566-26.2021.8.11.0094
Embargante: BANCO VOTORANTIM S.A.
Embargado: DARIO DE SOUZA SANTANA
Embargos de Declaração interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. em que aponta erro material no dispositivo da decisão monocrática, no que diz respeito ao quantum indenizatório da tarifa de avaliação, porquanto grafado R$43550,00 e correto seria R$435,00 (Id. 109069952):
“(...) A lide advém da Cédula de Crédito bancário CP/CDC no 391080474 firmada entre as partes em 06.07.2017 (Id 105760539) para aquisição de um veículo Renault Sandero 2011/2012, no valor total financiado de R$40.800,48, com taxa de juros remuneratórios mensal de 2,10% e anual de 28,29% e cobrança das tarifas bancárias: Registro de Contrato (R$347,52) e Tarifa de Avaliação do bem (R$435,00), além do Seguro Prestamista no valor de R$979,00 e Cap. Parc. Premiável de R$167,49.
(...)
Posto isso, nos termos do artigo 932, V, "b", CPC, dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a tarifa de avaliação no valor de R$4355,00, com a restituição na forma simples. (...)”
Afirma, ainda, que há omissão quanto a validade da Tarifa de Avaliação do Bem, ao argumento de que não observado o REsp 1578553/SP (Tema 958).
Sem contrarrazões.
É a síntese.
Pois bem. Constata-se o erro material do valor a ser restituído, porquanto a decisão no dispositivo trouxe o valor de R$ 4355,00 enquanto, de fato o correto é R$ 435,00, tal como consta no contrato (Id. 105760539):
Consiste tal equívoco em erro material, possível de ser sanado pela via monocrática, o que se faz.
Assim, republique-se a decisão, agora com o valor correto do quantum a ser restituído.
Quanto à ilicitude da cobrança da tarifa de avaliação do bem, o acordão foi claro ao decidir que a ficha de cadastro (Id 105760539, p. 1) traz o campo destinado ao laudo de Vistoria acerca das condições de uso e estado de conservação do bem, sem assinalar qualquer campo referente a vistoria do veículo usado, inclusive, sem a assinatura do vistoriador. No mais, a decisão mostra-se em consonância com o entendimento sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553.
Com essas considerações, dá-se parcial provimento aos embargos de declaração interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., apenas para o fim de sanar o erro material no valor do valor a ser restituído.
Republique-se a decisão.
Cuiabá, 24 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator